Tribunal: TJSP
Processo: 1502301-80.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2011 a 2013 – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução em razão da prescrição – Alegação de parcelamento descumprido, como causa interruptiva – Inocorrência – Falta de comprovação da existência do acordo de parcelamento, fulminando a pretensão executiva pela prescrição, antes do ajuizamento da execução

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2011 a 2013 – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução em razão da prescrição – Alegação de parcelamento descumprido, como causa interruptiva – Inocorrência – Falta de comprovação da existência do acordo de parcelamento, fulminando a pretensão executiva pela prescrição, antes do ajuizamento da execução fiscal (04.11.2019) – Sentença mantida – Recurso improvido.